Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-15.2018.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002976-15.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (APELANTE), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELADO), DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (APELANTE), FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 097.644.508-57 (ADVOGADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), ASSUMPTA BONDAN VOLPATO - CPF: 881.254.911-04 (APELADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO ANTONIO VOLPATO (APELADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0394-14 (APELANTE), DANILO GALLARDO CORREIA - CPF: 312.247.538-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - ATRASO NO REGISTRO DO IMÓVEL PERMUTADO - AUSÊNCIA DE CULPA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PACTO QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO - DESCUMPRIMENTO - INCLUSÃO DO NOME DOS PERMUTANTES NO CADIN - AÇÃO JUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÃO - OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

São cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material (Art. 1.022, CPC), não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação nº 1002976-15.2018.8.11.0045

Embargante:
BRF S.A

Embargados
: Assumpta Bondan Volpato, Espólio de Firmino Antonio Volpato

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por BRF S.A., de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÕES - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - ATRASO NO REGISTRO DO IMÓVEL PERMUTADO - AUSÊNCIA DE CULPA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PACTO QUE PREVÊ A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PASSIVO TRIBUTÁRIO - DESCUMPRIMENTO - INCLUSÃO DO NOME DOS PERMUTANTES NO CADIN - AÇÃO JUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente a inépcia da inicial se claramente delimitado o pleito autoral e o requerido pode exercer amplamente o contraditório.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil.

Ausente culpa pelo atraso no registro do imóvel em nome dos permutantes (Volpato), não há que se falar em conduta ilícita a autorizar o pagamento da indenização a título de dano moral.

Não se pode afastar a responsabilidade da requerida pelos danos causados aos autores que sofrem o abalo moral, não só com a inserção de seus nomes no CADIN, mas, também, com a insegurança da ação executiva, circunstâncias que foram geradas pela requerida ao descumprir com o acordado.

O
quantum a título de dano moral
não pode representar mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas também não pode impingir montante extremamente gravoso ao ofensor. Valor arbitrado que atende a razoabilidade que norteia a espécie.

Pretende o pronunciamento expresso quanto ao debate em relação aos débitos cobrados por vias próprias, se constituem, ou não, motivo suficiente ao afastamento do conceito de mora contratual ou de ato ilícito passível de indenização.

Aponta ainda, a necessidade de se esclarecer quanto ao decaimento mínimo frente ao total controvertido e aplicação do art. 86, § 1º, do CPC.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 206309659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pretende o embargante o esclarecimento do v. acórdão quanto os motivos suficientes que afastam o conceito de mora contratual e de ato ilícito passível de indenização, bem como no que toca a condenação em honorários advocatícios.

Na hipótese, a apelação interposta pela ora embargante, foi de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Assumpta Bondan Volpato em face de BRF S.A. para condenar a requerida ao pagamento dos danos morais a título do não pagamento dos tributos pelos quais se obrigou, no valor de R$ 10.000,00, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC a partir da sentença e nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, por ter decaído na maior parte.

A controvérsia estabeleceu-se frente ao descumprimento contratual consistente na ausência de outorga de escritura do imóvel objeto de permuta (área com 1.535 hectares da Fazenda Três Rios) no prazo de 01 ano a partir do aditivo, bem como em razão do não pagamento do passivo tributário dos imóveis dados em permuta.

A responsabilidade pelo atraso na outorga da escritura restou afastada nos autos dos Embargos à Execução e Recurso de Apelação n. 1001380-30.2017.8.11.0045.

Contudo, neste feito, restou reconhecida a responsabilidade da empresa embargante quanto ao pagamento do passivo tributário dos imóveis permutados e, daí, a sua condenação em dano moral em razão do descumprimento.

Assim ocorre, porque os autores foram notificados extrajudicialmente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca de diversos Autos de Infração referente ao não recolhimento dos tributos das referidas obras de construção civil dos imóveis permutados, além de terem o nome inscrito no CADIN e, posteriormente, serem alvos de Ação de Execução Fiscal.

Desta feita, entendeu-se que o descumprimento contratual por parte da embargante não se representou mero aborrecimento ou dissabor, de sorte que devida a condenação em dano moral.

Já quanto a condenação nos ônus de sucumbência, o v. acórdão registrou:

Por fim, a requerida restou vencida na demanda, ainda que não na totalidade, contudo em parte importante, de maneira que se mantém a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, majorados nesta sede recursal para 15% (art. 85, § 11, CPC).

Sob tal viés, o v. acórdão posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir pela manutenção da sentença.

Desta forma, fica evidente a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, sob a ótica da tese por ele apresentada, situação que, na ausência das hipóteses do art. 1.022, do CPC, não é compatível com o recurso interposto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgInt no MS 27.433/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/11/2021, DJe 03/12/2021)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024